Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE DESTREZA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela destreza e em concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do furto qualificado atribuído ao apelante, justificando a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão da res furtiva em poder do réu, aliada à narrativa coesa da vítima e à confissão parcial do corréu, é suficiente para comprovar a autoria no crime de furto qualificado.
4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

5. A configuração das qualificadoras de concurso de pessoas e emprego de destreza decorre da atuação coordenada dos agentes e da sofisticação do método empregado na subtração.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77, 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067815, 0740712-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025, DJe 25.11.2025.